Tribunal: STF
Processo: ARE 1429465
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADOS E INATIVOS. CUMULAÇÃO DE CARGOS E APOSENTADORIAS CONCOMITANTES COM PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15 DA LEI 18.370/2014. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 40, § 18, e 97 da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta que 



    [A] desconsideração do §7º do artigo 15 da Lei Estadual nº 17.435/2012 afastando o conteúdo da disposição, viola o princípio da reserva de plenário instituída no artigo 97 da CF.



    No mais, alega afronta ao artigo 40, § 18, da Constituição Federal pois o acórdão recorrido afastou a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a contribuição incidente sobre aposentadoria e pensão pelo regime próprio dos servidores.



    Por fim, defende a incidência do disposto no artigo 3º da EC nº 113/2021 que determina a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 para juros e correção monetária sem acumulação com qualquer outro índice.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que o acórdão atacado expressamente adotou em suas razões de decidir a inconstitucionalidade do art. 15, §7º, da Lei nº 17.435/2012 (redação dada pela Lei Estadual nº 18.370/2014) do Estado do Paraná. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto:



    “II.1. Do Incidente de Inconstitucionalidade – autos 0055244- 58.2021.8.16.0000 



    Trata-se os autos n. 0055244-58.2021.8.16.0000 de incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pela 7ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, com o escopo de submeter a este Órgão Especial a apreciação da constitucionalidade do art. 15, §7º, da Lei Estadual nº 17.435/2012(redação dada pela Lei Estadual nº 18.370/2014) e art. 3º do Decreto Estadual nº 578/2015,que normatiza a forma de cálculo da contribuição previdenciária de servidores públicos inativos detentores de aposentadorias oriundas de cargos públicos constitucionalmente acumuláveis. 



    Da analise dos autos, observa-se que não há determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema discutido. 



    Diante disso, deixo de suspender o presente feito, devendo-se aguardar expressa determinação.



    II.2. Do Mérito 



    Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de soma dos proventos relativos a aposentadorias e pensões para a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    (...)



    O entendimento desta Turma Recursal é pela declaração de inconstitucionalidade do §7º do artigo 15 da Lei 18.370/2014, diante de ausência de previsão na Constituição Federal da incidência do tributo. 



    Tal inconstitucionalidade resta evidente quando se nota que o dispositivo implica a redução do campo de imunidade previsto no art. 40, §18, da CF, resultando em evidente ofensa às normas de competência tributária. 



    Ainda, por força da imunidade tributária constante do parágrafo 18, do artigo 40, da CF /88, os benefícios percebidos pelos servidores inativos e pensionistas devem ser considerados isoladamente para fins do cálculo do teto da imunidade da contribuição previdenciária, o que enseja, portanto, o reconhecimento de inconstitucionalidade material do parágrafo 7º, do artigo 15, da Lei Estadual nº 17.435/2012. 



    No que diz respeito ao Estado do Paraná, a legislação fixou que o limite máximo a que se refere ao §18, do art. 40, da CF deve ser apurado pela somatória dos valores percebidos a título de proventos de aposentadoria, conforme previsto no art. 15, §7º, da Lei Complementar 17.435/2012. 



    Verifica-se que a norma constitucional não positivou qualquer regra no sentido de que a base de cálculo para apuração do teto de imunidade da contribuição previdenciária seria a soma dos valores percebidos a título de aposentadoria. 



    Dessa forma, entende-se que a norma prevista no art. 40, §18, da Constituição Federal diz respeito a cada benefício isoladamente considerado, não consentido que dois benefícios diversos de um mesmo titular, ainda que ambos proventos de aposentadoria, sejam somados para efeito do limite de isenção da contribuição previdenciária e, portanto, restam incompatíveis com ela as referidas disposições das leis estaduais que as determinam.”



    Tem-se, portanto, que dispositivo de norma cogente de legislação estadual, § 7º, artigo 15, da Lei nº 17.435/2012, foi afastado pelo acórdão atacado, o que viola, destarte, a reserva de plenário a que alude o art. 97 da Constituição Federal. 



    Trata-se de matéria pacificada no âmbito desta Suprema Corte, tanto que foi objeto de edição da Súmula Vinculante nº 10, que assim dispõe, in verbis: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”, aprovada pelo Plenário desta Corte na sessão de 18/6/08 (DJe de 13/3/09). 



    Nessa conformidade, não pode subsistir o comando exarado pelo acórdão recorrido, por expressa violação da reserva de plenário exigida para esse tipo de afastamento de aplicação de norma legal ao caso sob julgamento e, ainda, por afronta ao disposto na aludida Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    No sentido dessa conclusão, cite-se a ementa dos seguintes precedentes, que assim dispõem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97 DA CB/88. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. Fica evidente a violação do disposto no artigo 97 da Constituição do Brasil, no caso de declaração de inconstitucionalidade de lei por órgão fracionário, sem a anterior declaração por órgão especial ou plenário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 371.820/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 612.038/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/11).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ÓRGÃO FRACIONÁRIO - RESERVA DE PLENÁRIO - CONTRARIEDADE - VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA. Há ofensa à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Carta Federal, quando órgão fracionário de tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a respectiva incidência no todo ou em parte” (RE nº 511.305/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 19/12/08).



 




    



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, determinando que se aguarde o julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0055244-58.2021.8.16.0000, em estrita observância ao disposto no art. 97 da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente